Tribunal: STF
Processo: ARE 1336110
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “APELAÇÃO - Aposentadoria de preposto escrevente Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas - Pretensão de manutenção do regime jurídico fixado pela Lei nº 10.393/70, com alíquota de contribuição previdenciária limitada a 5% e reajuste pelo salário mínimo Sentença de improcedência - Irresignação Descabimento - Impossibilidade de reajuste indexado com base no salário mínimo - Inteligência do art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 04 Lei Estadual nº 14.016/10 que alterou o índice de reajuste, fixando o IPC-FIPE - Julgamento da ADI nº 4.420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do benefício, nem à limitação da contribuição previdenciária - Ausência de direito adquirido a regime jurídico Precedentes desta Corte e do STF - Manutenção da sentença Desprovimento do recurso interposto. ”



    Não foram interpostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, §4º, da Constituição Federal, bem como ao decido no julgamento da ADI 4.420/SP e à Súmula Vinculante 4.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “A aposentadoria do recorrente deve ser mantida tal qual estabelecida na Lei 10.393, e deve continuar o Estado de São Paulo ser o responsável por qualquer compromisso financeiro pela Carteira e pelos seus passivos financeiros relativos aos aposentados antes de 2010, tal qual estabelecido pela Lei 10.393. O Estado deve como mandou o STF, assumir seus compromissos se deveres e pagar os benefícios e cobrar as contribuições nos moldes da Lei 10.393. Como o STF ordenou, o Estado de São Paulo continua a ser o responsável financeiro e pela saúde atuarial da Caixa.” (eDOC 15, p. 7).



    Alega-se, ainda, que “Não há de se cogitar, no caso em tela, a aplicação da Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal. A proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo ‘vantagem’ exposto na Súmula 04 não abrange ‘benefícios’ como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações. A Lei 10.393 não usa o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem.” (eDOC 15, p. 8)



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso com base na súmula 280 do STF (eDOC 19).



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, p. 4-8):



    “A leitura do quanto decidido na ADI nº 4.420/SP revela que a pretensão de que a correção dos proventos esteja vinculada aos reajustes aplicados ao salário mínimo não possui guarida no quanto decidido pelo STF na ADI nº 4.420/SP.



     Ademais, analisando os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970, verifica-se que estas regras não foram recepcionadas pela Constituição de 1988. Referidas normas dispõem que: 



    ‘Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário- mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquêle em que ocorrer a alteração. Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em saláriomínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário- mínimo, arredondando- se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando- se a inferior.’



     A não recepção das mencionadas normas jurídicas é evidente diante da vedação expressa contida no art. 7º, inciso IV, da CRFB e da interpretação dada a esta norma pela Súmula Vinculante nº 04 do STF, que prevê que ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



    Por isso, a Lei 14.016/2010 alterou a redação desses dois artigos, que passaram a constar da seguinte forma:



     Artigo 12. Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde aa data do último reajuste se inferior a este período.



    Artigo 13. Os benefícios da Carteira serão calculados de acordo com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados anualmente no mês de janeiro e nos exercícios seguintes pelo mesmo índice e periodicidade previstos no artigo 12, vedada qualquer reclassificação. 



    Parágrafo único A tabela anexa prevalecerá para fixarse o valor dos benefícios, independentemente de alterações que possam surgir na organização extrajudicial do Estado. 



    (...)



    No que toca ao percentual de contribuição previdenciária, é pacífico o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, destacando-se que o aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 11%, no caso, está de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    (...)



    Assim, a r. sentença deve ser mantida em seus próprios termos, ressaltando-se o seguinte trecho, que bem elucidou a questão posta: ‘Desta feita, não há respaldo legal à pretensão da autora; daí a conclusão de que a inexistem diferenças salariais a serem reconhecidas, tampouco, direito adquirido quanto à contribuição majorada, que visa o equilíbrio atuarial da Carteira das Serventias’. (fl. 303). “



    Sendo essas as razões de decidir, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria. Notários e registradores. 3. Art. 40, caput, da Constituição Federal com a redação dada pela EC 20/98. 4. Contagem recíproca de tempo em sistemas diversos. Matéria debatida no Tribunal de origem com fundamento infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 280. 5. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 685.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.05.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Notários e registradores. Aposentadoria. Impossibilidade de vinculação ao regime jurídico próprio dos servidores públicos. EC nº 20/98. Preenchimento dos requisitos em data anterior. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de não se estender aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime previdenciário próprio dos servidores públicos. 3. A aferição da implementação dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 915.327-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.04.2016)



     



    Além disso, por meio da Súmula Vinculante 4, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeito vinculante à seguinte orientação jurisprudencial:



     
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



      
Logo, constata-se que os fundamentos do acórdão recorrido revelam-se em harmonia com a jurisprudência sumulada desta Corte. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente